Tribunal: TJDFT
Processo: 0737191-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. AMEÇA E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DE LAUDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal por meio de “habeas corpus” é medida excepcional, que se justifica somente se for demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de prova da materialidade do crime ou de indícios de autoria, a violação dos requisitos legais exigidos para a denúncia, a atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade.
2. Não há razão para determinar o trancamento excepcional da ação penal, uma vez que todas as teses suscitadas na presente impetração pelo paciente/impetrante, em causa própria, já foram levadas ao conhecimento do juiz natural e devidamente apreciadas e rechaçadas, razão pela qual eventual discordância é passível de recurso próprio, não servindo o “habeas corpus” como sucedâneo recursal.
3. Para incidência da Lei Maria da Penha não é necessária a coabitação com a vítima, pois a Lei visa a apuração dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, em razão de sua condição de gênero, como no caso em exame.
4. Da leitura do laudo de exame psiquiátrico juntado aos autos da ação penal referência vê-se claramente a informação de que o documento foi assinado digitalmente pelo perito subscritor do Laudo. Assim, não há qualquer nulidade a reparar em relação à assinatura ou não do Laudo de Exame de Psiquiátrico do paciente/impetrante, uma vez que assinado digitalmente.
5. Durante toda a instrução processual o paciente foi devidamente defendido, seja pela Defensoria Pública, seja por ele mesmo em causa própria, seja por advogado constituído, não se verificando qualquer cerceamento de defesa. Ao contrário, nos diversos despachos e decisões constantes nos autos tem-se nítido o respeito à ampla defesa pela autoridade judiciária, que se manifestou expressamente quanto aos requerimentos feitos pela Defesa e, inclusive, deferiu a instauração do incidente de insanidade mental do paciente/acusado.
6. A ação penal encontra-se em fase final e o advogado/paciente, nos autos da ação penal referência, já apresentou as alegações finais e, novamente, suscitou as teses de nulidade da perícia pela ausência de assinatura do perito e de absolvição, encontrando-se o feito pronto para julgamento, oportunidade em que a autoridade judiciária apreciará as teses suscitadas pelas partes e proferirá a sentença, que, caso seja desfavorável ao paciente é passível de recurso próprio de apelação, que permite a ampla dilação probatória e a reanálise do conjunto probatório, o que não é possível nesta via estreita de “habeas corpus”.
7. Ordem denegada.